Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. ITCD. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Braga Rocha contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto de certidão de dívida ativa (CDA) relativa a débito de ITCD.
3. A agravante alega que houve duplicidade de cobrança do imposto, em razão de erro do 5o Ofício de Notas, que teria encaminhado documentação equivocada à Receita do DF, resultando na emissão de duas guias distintas: uma correta, no valor de R$ 447,17 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos), e outra indevida, no valor de R$ 2.666,10 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos).
4. Sustenta que o protesto compromete sua imagem e credibilidade no mercado, especialmente por ser servidora pública aposentada com vida financeira ativa, e que a existência de outros protestos não impede a análise da legalidade do título específico.
5. O agravado apresentou contrarrazões, ID 73786113.
III. Questão em Discussão
6. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão de protesto de CDA relativa a ITCD, diante da alegação de duplicidade de cobrança e da suposta ilegalidade do título, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.
IV. Razão de Decidir
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a CDA regularmente constituída goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, eventual vício ou ilegalidade no lançamento tributário.
8. No presente caso, a agravante não apresentou prova documental robusta que permita concluir, de plano, pela existência de erro material ou pela indevida inscrição em dívida ativa.
9. A existência de outros protestos em nome da agravante, conforme reconhecido na decisão agravada, afasta a urgência qualificada, nos termos da Súmula 385 do STJ, que veda a caracterização de dano moral quando há registros anteriores legítimos de inadimplemento.
V. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, ID 72653666. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
• Art. 300 do Código de Processo Civil;
• Art. 60, §§ 1o e 2o, do RITRTJDFT,

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, por si só, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.”